Tribunal: TJBA
Processo: 8000444-48.2021.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000444-48.2021.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NECIONILIO JOSE DE SOUZA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES, VERENA ROSA DA SILVA, LUIS EDUARDO ROLIN CARNEIRO DE OLIVEIRA, MARIA HORTENCIA PINHEIRO DO NASCIMENTO

EMENTA

Juízo de Retratação. Apelações Simultâneas. Honorários sucumbenciais. Recurso Especial Interposto Pela Municipalidade. Reza o art. 1.030, inciso II, do CPC/15, que estão sujeitos ao juízo de retratação os acórdãos do Tribunal de Justiça que estiverem em confronto com a orientação de julgamento do STF. Da análise das razões apresentadas, constata-se a existência de incompatibilidade do aresto desta corte com o julgamento do
RE 1.140.005/RJ (Tema 1002),
processado sob o rito de recursos repetitivos, impondo-se a rediscussão do julgado, com consequente imputação de efeitos infringentes, conforme será demonstrado a seguir. Do detido exame dos autos, verifica-se que o Acórdão, ora em questão, manteve a decisão recorrida que somente condenou a municipalidade em honorários advocatícios, sob o fundamento da aplicabilidade da Súmula nº 421 do STJ, que assim dispõe: "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.". Veja-se a tese firmada: “TEMA 1002:
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.”. Nesse diapasão, claro está que o entendimento adotado no decisum recorrido não coincidiu com aquele adotado pelo STF. Assim, em cumprimento ao disposto no Artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, impõe-se a realização de adequação do julgado hostilizado, para fixar os honorários advocatícios no caso sob comento, em face do Estado da Bahia, sob pena de ofensa à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1002, no julgamento repetitivo do RE nº 1.140.005/RJ – TEMA 1002, o que não se pode admitir. Por conseguinte, em juízo de retratação, adequa-se o voto deste Tribunal de Justiça ao entendimento consagrado pelo STF, reformando-se o Acórdão da Apelação Cível constante no ID 30262967, para impingir efeitos infringentes ao mesmo, aplicando o entendimento consagrado pelo STF no RE 1.140.005/RJ (Tema 1002), para condenar o ESTADO DA BAHIA, solidariamente, com a municipalidade, ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia, fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa.
Acórdão reformado para adequação da tese do Tema 1002, do STF. Apelação da Defensoria Pública do Estado da Bahia Provida.